Tribunal: TJSP
Processo: 2265370-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2265370-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é paciente ADRIANO DOS
SANTOS MARTINS e Impetrante EVALDO LOPES DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265370-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.434
2
voto número 48.434
HABEAS CORPUS no 2265370-10.2020.8.26.0000
(Proc. no 1501026-76.2020.8.26.0286 - 2a V. Crim. - Itu)
Impetrante: EVALDO LOPES DE CASTRO
Paciente: ADRIANO DOS SANTOS MARTINS
1- O Advogado Evaldo Lopes de Castro impetrou o presente
habeas corpus em favor de Adriano dos Santos Martins, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itu, pois
fora preso em irregular flagrante, acusado da suposta prática dos
crimes de roubo duplamente qualificado; ressaltando, em síntese, que o
flagrante deve ser relaxado, pois quando de sua lavratura, não foi
respeitado o disposto nos arts. 304 e 306 do C.P.P., pois ele não foi
apresentado para registro do auto flagrancial pelo seu real condutor;
que a prisão flagrancial vem sendo mantida, ilegalmente, pois também
não houve decisão satisfatória e motivada a respeito no Juízo “a quo”,
ao converter tal prisão em preventiva, e depois mante-la; que tal
situação implica, agora, na soltura do paciente, pois não estão
presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que só a suposta
gravidade do crime é motivo insuficiente para a manutenção do cárcere;
que ele preenche todos os requisitos para solto responder à acusação,
não estando presentes os requisitos da prisão cautelar. Busca, com a
impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja relaxado o
flagrante, por ter sido lavrado com nulidades; ou, seja concedida a
liberdade ao paciente, para assim responder ao processo até seu
término, expedindo-se alvará de soltura; ou, ainda, sejam aplicadas
medidas cautelares diversas. A inicial foi instruída com cópias e
documentos, às fls. 15/31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2265370-10.2020.8.26.0000 -Voto no 48.434
3

A liminar foi denegada, no despacho de fl. 33; as informações
foram prestadas, à fl. 36; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 41/42,
opinou pelo desconhecimento ou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.
2- O pedido contido na inicial não deve ser conhecido, de
pronto.
Com efeito, destaca-se que, recentemente, foi julgado e
indeferido o Habeas Corpus no 2263765-29.2020.8.26.0000, por esta
Colenda Câmara, onde já restara apreciada e denegada toda a matéria
ora aventada (possibilidade de reconhecimento de nulidade do flagrante
e seu registro, revogação da prisão preventiva, ou aplicação das
benesses da Lei no 12.403/2011). Ali ficou reconhecida a legalidade do
flagrante e seu registro, e da decisão da autoridade tida como coatora,
pela manutenção da prisão cautelar. Com isso, neste julgamento se
desconhece o referido pedido, eis que apenas renovado e idêntico
àquele.
Ante o exposto, não se conhece do pedido de habeas corpus.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR